Tribunal: TJES
Processo: 5024412-97.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024412-97.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: DULCINEA NERES RIBEIRO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5024412-97.2023.8.08.0035

RECORRENTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A

RECORRIDO: DULCINEA NERES RIBEIRO

JUÍZA SENTENCIANTE: INES VELLO CORREA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. INADIMPLEMENTO. DÉBITO VENCIDO HÁ MAIS DE 90 (NOVENTA) DIAS. ART. 172, § 2º, DA RESOLUÇÃO N. 414/2010/ANEEL. DÉBITO CLASSIFICADO COMO PRETÉRITO. VEDAÇÃO DA SUSPENSÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ajuizada por
DULCINEA NERES RIBEIRO
em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
, na qual narra a parte autora, em síntese, que é cliente da requerida e foi surpreendida com cobranças de fatura de energia elétrica de época em que ainda não residia no imóvel, de modo que considera indevida a cobrança. Aduz que, em razão do aludido débito, teve o fornecimento de energia elétrica suspenso em sua residência. Por tais razões, pugna, em sede liminar, que a requerida seja compelida a restabelecer o fornecimento de energia, bem como suspenda as cobranças referentes ao período em que a autora não residia no imóvel. E, ao final, requer a confirmação da liminar.

Contestação apresentada ao ID 8922059, na qual a requerida sustenta a regularidade da suspensão dos serviços, pugnando, ao final, pela improcedência da demanda.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença nos seguintes termos (ID 8922075)
:

Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos, tão somente para confirmar a tutela concedida liminarmente, que determinou a requerida restabeleça o fornecimento de energia à unidade consumidora da autora, vedando cortes em razão dos consolidados débitos aqui tratados, que poderão ser cobrados pela concessionária por meio das vias regulares.

Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 8922080), na ocasião, pugnou pela reforma da sentença, sob o argumento que, ao contrário do registrado na origem, há débitos recentíssimos em nome da parte recorrida, os quais ensejaram a suspensão do fornecimento. Sustentou que não é razoável que a EDP continue com o fornecimento de energia elétrica sem que haja a contraprestação. Assim, a parte autora, como responsável pela unidade consumidora, deve honrar com os pagamentos das suas contas de energia elétrica para que o serviço permaneça em contínuo funcionamento.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 8922081 e 8922082.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Não existindo preliminares, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença guerreada.

Cinge-se a controvérsia em verificar acerca da legalidade da interrupção do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da autora/recorrida.

Cumpre registrar, inicialmente, que consta da sentença recorrida que as faturas de energia em cobrança, que geraram a suspensão do serviço, não foram adimplidas e, ainda, que a parte autora não juntou provas de que somente entrou no imóvel quando as faturas já estavam em aberto, pelo contrário, os débitos são recentes e as faturas onde constam o aviso de inadimplência estão em nome da autora. Nesse cenário, foi revogada a liminar quanto ao pleito de suspender as cobranças do débito.

Contudo, no que se refere à interrupção do serviço, entendeu-se que os débitos eram pretéritos e que, por isso, não justificariam o corte de energia.

A parte recorrente alega que os débitos são recentes e que estaria autorizada a interrupção do serviço de energia elétrica.

Indo direto ao ponto nodal, vale lembrar que, inicialmente, entendia-se que não era possível interromper o fornecimento de serviço público essencial em razão de inadimplemento do pagamento da fatura relativa ao consumo do serviço pleiteado, sob o argumento de que o serviço público essencial integrava o conceito de dignidade da pessoa humana. A interrupção do serviço público essencial era considerada cobrança vexatória, humilhante e constrangedora, cuja vedação se encontra prevista no art. 42, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor.

Posteriormente, o Superior Tribunal de Justiça passou a admitir a interrupção do serviço público essencial em razão de inadimplemento do consumidor, mediante aviso prévio, nos termos do art. 6º, § 3º, inc. II, da Lei n. 8.987/1995 (Lei de concessão e permissão de prestação do serviço público).

A possibilidade de interrupção do serviço público essencial em razão do inadimplemento do consumidor decorria do fato de que a falta de pagamento comprometia a prestação continuada, bem como promovia a quebra do princípio da isonomia e o enriquecimento sem causa do consumidor.

Atualmente, prevalece o entendimento de que não é possível a interrupção do serviço público essencial se o débito do consumidor é pretérito. Somente o inadimplemento de conta regular, entendida como a fatura referente ao mês do consumo, pode autorizar a interrupção do serviço público essencial, desde que previamente notificado o consumidor.

A propósito, confira-se o precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ART. 543-C DO CPC (ATUAL 1.036 DO CPC/2015) E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DESAFETAÇÃO DO PRESENTE CASO. SERVIÇOS PÚBLICOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO. DÉBITOS PRETÉRITOS. (...) 2. Conforme fixado no REsp 1.412.433/RS (Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 28.9.2018) sob o rito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015: ‘Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação’.

2. Pacífico o entendimento de que é lícito o corte administrativo do serviço de energia elétrica por mora do consumidor quando a) se tratar de débito decorrente de cobrança regular de consumo, concernente ao último mês mensurado, e b) houver aviso prévio da suspensão.

3. Na hipótese dos autos, a Corte Estadual declarou a legalidade do corte de energia pelo fato de, além dos débitos pretéritos, a conta regular de consumo também não ter sido paga, o que resulta na legalidade da suspensão do serviço.

4. Recurso Especial não provido.”

(REsp 1381222/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/03/2019, DJe 01/08/2019)

Por sua vez, o art. 172 da Resolução n. 414/2010/ANEEL prevê a possibilidade de suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica em razão de inadimplência de seu beneficiário. Veda tal suspensão, contudo, quando a dívida estiver vencida há mais de 90 (noventa) dias. Confira-se:

‘Art. 172. A suspensão por inadimplemento, precedida da notificação prevista no art. 173, ocorre pelo:

I – não pagamento da fatura relativa à prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica;

(...)

2° É vedada a suspensão do fornecimento após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias, contado da data da fatura vencida e não paga, salvo comprovado impedimento da sua execução por determinação judicial ou outro motivo justificável, ficando suspensa a contagem pelo período do impedimento.’” (grifamos)

A par disso e voltando ao exame do caso concreto, observo que a fatura inadimplida é do mês de março/2023, com data de vencimento em 04/04/2023. Ainda, vejo que o débito foi cobrado nas faturas de junho e julho de 2023 (vide ID 8922042).

Ato contínuo, em agosto de 2023, a autora recebeu notificação sobre o débito (ID 8922043), tendo procurado atendimento na EDP logo em seguida. Após, ela teve a interrupção do fornecimento de energia, o que gerou o ajuizamento da ação.

Nesse contexto, é possível extrair do caderno processual que a interrupção do serviço de energia elétrica ocorreu em agosto de 2023 e o débito em aberto se refere ao mês de março de 2023, com vencimento em 04/04/2023, ou seja, após decorrido o prazo de 90 dias previsto no art. 172, § 2º, da Resolução n. 414/2010/ANEEL, acima transcrito.

Sendo assim, vedada a conduta adotada pela concessionária, de suspender o fornecimento de energia elétrica, no presente caso concreto, devendo o débito ser classificado como pretérito para tal finalidade.

Correta, portanto, a sentença recorrida.

Assim, verifico que não há razões para a reforma da decisão que tão somente protegeu o direito ao fornecimento de serviço básico à recorrida, garantindo à concessionária, por sua vez, o direito à cobrança dos débitos pelas vias adequadas.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença objurgada. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais, e deixo de condenar em honorários advocatícios, uma vez que a parte recorrida não está assistida por advogado, conforme Enunciado 08 às Turmas Recursais deste E. Tribunal.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)